Tribunal: TJPA
Processo: 0008519-52.2018.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-01-15

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0008519-52.2018.814.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal
COMARCA: Ananindeua
APELANTE:
Renan Araújo dos Santos
ADVOGADO(A):

Def. Púb.

Arquise José F. de Melo
APELADA: A Justiça Pública
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: Dr. Alexandre Tourinho
PROC. DE JUSTIÇA: Dr. Adélio Mendes dos Santos
RELATOR:
Desembargador
Raimundo Holanda Reis
REVISOR(A):
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, CAPUT, C/C ART. 70, TODOS DO CPB. PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL PARA QUE A PENA BASE SEJA REDEFINIDA PARA SEU MÍNIMO PERMITIDO, BEM COMO QUE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA SEJA APLICADA EM 1/6 DA PENA BASE E NÃO SOMENTE DECOTADO SEIS MESES DA MESMA. PRETENSÃO IMPROCEDENTE. PENA BASE QUE SE ENCONTRA APENAS UM POUCO ACIMA DE SEU MÍNIMO PERMITIDO, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE MAIS DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL AO APELANTE, AS QUAIS FORAM DEVERAS FUNDAMENTADAS PELA AUTORIDADE JULGADORA DE FORMA IDÔNEA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA DECOTADA DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO JÁ PACIFICADO POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA, QUE SUBTRAI SEIS MESES DA PENA BASE IMPOSTA PARA CADA ATENUANTE EXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal, da Comarca de Ananindeua, em que é apelante
RENAN ARAÚJO DOS SANTOS
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de Apelação Penal interposta por
Renan Araújo dos Santos
, através da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 31 (trinta e um) dias multa, pelo crime tipificado
no art. 157, caput, c/c art. 70, todos do Código Penal Brasileiro,
devendo a pena ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Narra a denúncia acusatória
que no dia 02 de julho de 2018, as vítimas encontravam-se no ônibus que fazia o trajeto Maguari/Pátio Belém, ocasião em que, próximo ao viaduto, o denunciado, simulando estar armado com uma arma de fogo, adentrou no coletivo e anunciou o assalto, subtraindo os bens de vários passageiros, evadindo-se do local logo em seguida.

A vítima Luiz Eduardo Cabral Lobo conseguiu abordar uma patrulha da Polícia Militar e comunicar o ocorrido, tendo os policiais, após diligência efetuada, logrado êxito em prender o recorrente ainda com alguns bens subtraídos das vítimas, entre eles três aparelhos celulares.

Em razões recursais
alega a defesa que a dosimetria penal deverá ser revista, haja vista que que ocorreu uma exasperação na pena base aplicada, tendo sido valorado elementos que já fazem parte do próprio tipo penal, além de não existir fundamentação idônea procedida pelo juízo a quo, devendo a pena base ser estipulada em seu mínimo permitido. Postula também que a atenuante da confissão espontânea seja em 1/6 (um sexto) e não 06 meses como consta na decisão guerreada.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Adélio Mendes dos Santos, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa do recorrente.
DA PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL.

Alega a defesa que a dosimetria penal deverá ser revista, haja vista que que ocorreu uma exasperação na pena base aplicada, tendo sido valorado elementos que já fazem parte do próprio tipo penal, além de não existir fundamentação idônea procedida pelo juízo a quo, devendo a pena base ser estipulada em seu mínimo permitido. Postula também que a atenuante da confissão espontânea seja em 1/6 (um sexto) e não 06 meses como consta na decisão guerreada.

O magistrado de primeiro grau procedeu a dosimetria penal, fls. 20-v/21, nos moldes a seguir expostos
:
¿
Da Dosimetria Conforme apurado, o crime foi cometido contra pelo menos duas vítimas, sendo certo que todas as condutas incriminadas e atribuídas incidem no mesmo juízo de reprovabilidade. Portanto, impõe-se uma única apreciação sobre as circunstâncias judiciais enunciadas no art.59 do Código Penal, a fim de se evitar repetições desnecessárias.
a)

PRIMEIRA FASE: Circunstâncias Judiciais - Art. 59, CPB. I- O réu agiu com culpabilidade elevada, na medida em que adentrou em transporte público, fingindo estar armado e não se intimidou, mesmo sabendo que haveriam diversos passageiros, contra quem foram empregadas ameaças, a fim de garantir o êxito do delito, ficando demonstrada audácia delitiva elevada. II- Conforme se verifica em certidão de antecedentes criminais acostada à fl.16 dos autos, o acusado não possui condenação com trânsito em julgado. III- Quanto a conduta social e personalidade do denunciado, não existem elementos nos autos que permita avaliar, devendo ser considerada neutra esta circunstância. IV- O motivo do delito se constitui pelo desejo de obtenção do lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, sendo considerada neutra esta circunstância. V- As circunstâncias em que ocorreram o crime devem ser sopesadas negativamente, haja vista o modus operandi empregado em sua execução, por se tratar de delito praticado no interior de transporte público, local em que presentes vários passageiros, o que não o beneficia em hipótese alguma, por se tratar de delito de maior complexidade em que são empreendidos maiores esforços à sua execução. VI- As consequências do crime são normais à espécie. VII- O comportamento das vítimas em nada contribuiu para a ocorrência do delito, não devendo ser valorada esta circunstância. Ante a ocorrência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam, culpabilidade e consequências, fixo a PENA-BASE EM 05 (CINCO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 30 (TRINTA) DIAS-MULTA NO VALOR DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO DO SALÁRIO-MÍNIMO) VIGENTE À ÉPOCA DO FATO.
b)

b) SEGUNDA FASE: Circunstâncias Atenuantes e Agravantes. Inexistem circunstâncias agravantes, incidindo, contudo, a circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso III, d, em razão de o réu ter confessado espontaneamente a prática do delito, razão pela qual atenuo a pena em 05 (cinco) meses, passando a dosá-la em 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 27 (VINTE E SETE) DIAS-MULTA NO VALOR DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO DO SALÁRIO-MÍNIMO) VIGENTE À ÉPOCA DO FATO. c) TERCEIRA FASE: Causas de aumento e de diminuição. Inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, pelo que, fica a reprimenda legal mantida no quantum anteriormente estabelecido para cada uma das vítimas. DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES Considerando o reconhecimento do concurso formal de crimes e, sendo as penas impostas idênticas, em consonância com o que determina o art.70, primeira parte do CPB, aumento o quantum de pena imposto no patamar de 1/6 (um sexto), encontrando assim o lapso temporal DE 05 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO, O QUAL TORNO CONCRETO E DEFINITIVO .
.¿

Analisando detidamente o que foi transcrito acima, vejo de forma clara que o juiz a quo fundamentou minimamente sua decisão em impor a pena base um pouco acima de seu mínimo permitido, que no caso foi em 05 anos e 06 meses de reclusão, bem como ao pagamento de 30 dias multa, já que mais de uma circunstância judicial foi valorada desfavoravelmente ao denunciado, tendo o julgador levado em consideração o fato do crime em questão ter ocorrido em um ônibus coletivo de passageiros, local em que se mostra bem mais dificultoso não só a defesa das referidas vítimas, mas também para estas tentarem fugir do local do crime com seus pertences incólumes, já que o ônibus é um local fechado e em movimento, razão pela qual entendo que além de ter se mostrado perfeitamente em termos não só a análise das circunstâncias judiciais na primeira fase dosimétrica, a pena base imposta não foi de forma alguma desarrazoada.

Agora, no que tange a pretensão em ver a diminuição da pena base, em virtude da aplicação da atenuante da confissão espontânea, no importe de 1/6 (um sexto) e não 06 (seis) meses como constante na decisão combatida, vejo que esses seis meses decotados da pena base, na sentença condenatória, é o entendimento já pacificado por esta Corte em situações análogas, uma vez que é praxe neste Tribunal de Justiça que para cada atenuante reconhecida será decotado 06 meses da pena base imposta, desde que tal decote não leve a pena para abaixo de seu mínimo legal, em obediência à Súmula 231 do STJ.

Logo, por não existir qualquer erro sequer na decisão recorrida, a mesma deverá permanecer incólume, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO provimento,
mantendo na íntegra a sentença prolatada em primeiro grau, por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro
.
Belém, 23 de novembro de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator